Tribunal: TJMT
Processo: 1030146-23.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1030146-23.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: MARILZA LUZIA DA SILVA OLIVEIRA.
Recorrido: BANCO BMG S/A.
Data do Julgamento: 21/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA – DESCONTO DO VALOR MÍNIMO NA FATURA - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.
2. Os documentos apresentados na defesa, comprovam a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado com desconto mínimo em folha de pagamento.
3. Inexistindo comprovação de pagamento dos referidos débitos, revela-se legitima a negativação.
4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.
5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030146-23.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILZA LUZIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 318.392.901-53 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA – DESCONTO DO VALOR MÍNIMO NA FATURA - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.

2.

Os documentos apresentados na defesa, comprovam a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado com desconto mínimo em folha de pagamento.

3.

Inexistindo comprovação de pagamento dos referidos débitos, revela-se legitima a negativação.

4.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

5.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021